Tribunal: TJSP
Processo: 1500308-30.2019.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de omissão. Acordo de não persecução penal. Pretensão de conversão do julgamento em diligência com abertura de vista ao Ministério Público para avaliar a possibilidade da proposta. Não cabimento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000697965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500308-30.2019.8.26.0540/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante ADRIANO CONCEIÇÃO, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500308-30.2019.8.26.0540/50000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1500308-30.2019.8.26.0540/50000
Comarca: SANTO ANDRÉ
Embargante: ADRIANO CONCEIÇÃO
Embargada: 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO n° 38517
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Alegação de omissão. Acordo
de não persecução penal. Pretensão de conversão do
julgamento em diligência com abertura de vista ao Ministério
Público para avaliar a possibilidade da proposta. Não
cabimento. Embargos rejeitados.
1. Em embargos de declaração, ADRIANO CONCEIÇÃO
aponta omissão do v. acórdão, que deixou de se pronunciar sobre o cabimento
do acordo de não persecução penal ao recorrente. Busca, assim, a incidência da
novatio legis in mellius (fls. 01/12).
É o relatório.
2. Data maxima venia, o decisum não padece de vício algum.
Preceitua o caput do art. 620 do Código de Processo Penal que:
“Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que
constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
Alega o embargante que a decisão colegiada foi omissa por não
ter analisado o cabimento do acordo de não persecução penal ao réu, que
preenche os requisitos para a benesse e seria alcançado pelo instituto, com
nítidos reflexos penais, pois a aceitação do acordo e sua homologação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500308-30.2019.8.26.0540/50000 -Voto no
3
afastariam a condenação criminal e a perspectiva de reincidência.
A despeito dos argumentos apresentados, reconheço que o
instituo do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código
de Processo Penal, por inovação da Lei no 13.964/2019, tem natureza híbrida,
processual e penal, não se podendo afastar qualquer delas, sob pena de
desnaturalizar o instituto.
Isto se diz, porque a previsão do caput do artigo 28-A já enuncia
que, “não sendo caso de arquivamento”, será cabível o acordo de não
persecução penal, desde que satisfeitos os demais requisitos legais.
Pois bem, o momento processual é um requisito tanto quanto os
outros previstos nos incisos de referido artigo. Sua posição topográfica, na
cabeça do artigo, enuncia, ademais, sua precedência sobre os demais.
Também se evidencia nítida ofensa ao princípio da lógica
oferecer acordo de não persecução penal, quando a persecução penal já foi
iniciada e concluída, com autos sentenciados em data muito anterior à vigência
do instituto, tal como visto no caso dos autos.
Enfim, pretendendo inovar em questões já alcançadas pela
preclusão temporal, a fim de modificar o acórdão embargado em sua essência
ou substância, inviável o acolhimento da pretensão declaratória de efeito
nitidamente infringente.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator